Tribunal: TJDFT
Processo: 0710704-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710704-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ZILDA JERONIMA DE JESUS, ZILDA MARIA DA SILVA, ZILDA MARIA DE MOURA, ZILDA REGINA MOREIRA DA SILVA, ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS, ZILENE LOPES DUTRA, ZILMAR AIRES DA SILVA, ZIRLENA MARIA DA SILVA, ZORAIDE TEIXEIRA DE LIMA, ZULEIDE MARIA BENEVIDES DA SILVA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O ZILDA JERONIMA DE JESUS, ZILDA MARIA DA SILVA, ZILDA MARIA DE MOURA, ZILDA REGINA MOREIRA DA SILVA, ZILDA RODRIGUES DOS SANTOS, ZILENE LOPES DUTRA, ZILMAR AIRES DA SILVA, ZIRLENA MARIA DA SILVA, ZORAIDE TEIXEIRA DE LIMA, ZULEIDE MARIA BENEVIDES DA SILVA e RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS (exequentes/apelantes) opuseram Embargos de Declaração contra acórdão proferido por esta Egrégia Turma (ID 43637681), em que atuei como relator, e que assim restou ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PRAZO DE EMENDA. RAZOABILIDADE. NÃO ATENDIMENTO. Nos termos do artigo 320, do Código de Processo Civil, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. In casu, a tese sobre a legitimidade extraordinária do SINDICATO não pode ser acolhida, já que a petição inicial do cumprimento individual da sentença prolatada nos autos da ação coletiva no 59888/96 foi proposta apenas em nome dos próprios servidores interessados e beneficiados pelo título executivo coletivo. Como o SINDICATO não atuou como substituto processual dos filiados, não se pode admitir a regularidade da representação processual dos exequentes por meio da procuração outorgada pelo SINDICATO, que sequer é parte no processo. O prazo concedido para a regularização da representação processual foi razoável e superior ao indicado no artigo 104, §1o, do Código de Processo Civil. Os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do mérito não podem ser invocados para respaldar o recebimento de petições iniciais que não atendem aos requisitos legais ou para admitir a suspensão do feito por prazo excessivo e desrazoável. Além disso, o dever de cooperação e a boa-fé processual devem ser observados no cumprimento tempestivo das determinações judiciais. A emenda da petição inicial não foi integralmente cumprida por nenhum dos exequentes, o que impossibilita o prosseguimento do feito. Nas suas razões recursais (ID 44239931), destacam o teor do artigo 321, do Código de Processo Civil. Afirmam que tal dispositivo não se aplica ao caso, uma vez que se refere à petição inicial, sendo que o cumprimento de sentença não pode ser confundido com processo de execução fundado em título executivo extrajudicial. Dizem que deve ser adotado o regramento previsto no artigo 534, do Código de Processo Civil, de modo que a juntada de documentos pessoais é exigência que não encontra amparo legal. Pede o provimento do recurso, a fim de que a sentença e o acórdão sejam reformados, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação aos embargantes que possuem procurações juntadas aos autos. É o relato do necessário. Decido. O recurso não deve ser conhecido. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Ocorre que, no presente caso, os embargantes inovam a tese recursal, sob o pretexto de que há obscuridade no julgado. Ocorre que a obscuridade que dá ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela atinente à ausência de clareza no julgado, o que em nada se confunde com a provocação do órgão julgador para análise de nova tese. É relevante observar, ainda, que a nova tese defendida pelos embargantes (não aplicação ao caso do artigo 321, do Código de Processo Civil) revela-se contraditória em relação aos termos do recurso de apelação, no qual defenderam que o prazo estabelecido no artigo 321, do Código de Processo Civil, tem natureza dilatória e, ainda, colacionaram jurisprudência em tal sentido. Ora, se os embargantes, em seu apelo, partiram do pressuposto de que o referido artigo é aplicável ao caso, não há coerência em aduzir, em embargos de declaração, tese oposta. Ausente vício no julgado, evidencia-se que os embargantes ocupam-se, em verdade, em inovar e rediscutir os argumentos lançados no recurso de apelação e devidamente enfrentados à ocasião do julgamento. No mais, ainda que a pretensão do embargante fosse de prequestionamento, haveria necessidade de suprir o comando do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator